Tribunal: STF
Processo: HC 57716
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO TOCANTE A CITAÇÃO POR
EDITAL. - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO DEFENSOR
DATIVO, POR ESTAR O RÉU FORAGIDO E DEPENDER A APELAÇÃO DO SEU
RECOLHIMENTO A PRISÃO.- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A DEFESA DO
PACIENTE SE FEZ POR ESTAGIARIO. - NÃO CONCESSÃO DO SURSIS
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, E BASEADA NA LEI. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.